Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716363-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON KATZ AGRAVADO: GRACIELA SONIA WERNIK MIZRATTI, RODRIGO STUDART WERNIK, JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HILTON KATZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, Dr. Júlio César Lérias Ribeiro, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por GRACIELA SONIA WERNIK MIZRATTI e outros, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado agravante. Em suas razões recursais (ID 71192723), o agravante afirma já sofrer descontos superiores a 30% em razão de empréstimos decorrentes de golpe financeiro, de modo que a penhora determinada pelo Juízo “a quo” compromete sua subsistência. Sustenta que a medida viola o art. 833, IV, do CPC, bem como princípios da dignidade humana e da menor onerosidade. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar que sejam cancelados os descontos mensais de 10% sobre a remuneração do agravante tendo em vista que já são efetuados descontos superiores a 30% referente a outras dívidas”. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relato do essencial. Sabe-se que o Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar decisão proferida em sede de Juizados Especiais, cuja matéria afeta a competência está delimitada no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO 20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021). À toda evidência, impõe-se reconhecer a incompetência deste órgão julgador para o processamento e julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial. Com efeito, o artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, dispõe caber ao próprio Juizado, por meio de turma recursal, julgar os recursos interpostos contra as suas sentenças. Eis o teor do dispositivo: “Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. § 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.” Harmônico à Lei dos Juizados Especiais, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRDF, estabelece em seu artigo 12, inciso, I, alínea “c”, c/c artigo 80, inciso I, ser competência das Turmas Recursais julgar agravo de instrumento contra as decisões proferidas nos juizados especiais da fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela. É o que se confere, in verbis: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: [...] c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; [...]” “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; [...]” Por oportuno, colaciono julgado nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Juizado Especial, porquanto a competência recursal para as ações ali ajuizadas é das Turmas Recursais, compostas por juízes de primeiro grau, conforme a Lei 9.099/95. 2. Nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, recurso que busca a modificação de decisão singular de Relator pode ser recebida como agravo regimental. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 391769, 20090020123114AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 25/11/2009. Pág.: 127) Diante do exposto, com apoio no artigo 41, §1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 12, I, alínea “c”, c/c artigo 80, I, ambos do RITJDFT, declaro a incompetência deste órgão colegiado para o julgamento do agravo de instrumento em epígrafe e, com esteio no artigo 64, §§ 1o e 3o, do CPC, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Cumpra-se. P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator